Tribunal: TJSP
Processo: 1504432-22.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: 1. Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o apelante por roubo majorado ao cumprimento de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, no valor unitário mínimo.
II. Questão em Discussão: 2. Analisar (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: 1. Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o apelante por roubo majorado ao cumprimento de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, no valor unitário mínimo.
II. Questão em Discussão: 2. Analisar (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a insuficiência de provas para condenação; (iii) a fixação das penas nos mínimos legais; (iv) o afastamento das majorantes; (v) o estabelecimento de regime prisional menos gravoso, observada a detração penal; (vi) a substituição da pena privativa de liberdade; e (vii) a concessão de gratuidade judiciária.
III. Razões de Decidir: 3. A prisão está fundamentada e corroborada pela jurisprudência, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 4. A palavra das vítimas, reafirmada pelos depoimentos dos policiais civis e da testemunha protegida, é suficiente para confirmar o emprego e o disparo da arma de fogo, circunstância corretamente sopesada na dosimetria. 5. A gravidade concreta da conduta, as circunstâncias e a pena aplicada, justificam a manutenção do regime fechado, mostrando-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade (CP, artigo 44, I e III).
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Presentes os requisitos da prisão preventiva e à míngua de fato novo, inviável o recurso em liberdade por réu que permaneceu preso durante todo o processo. 2. A condenação é sustentada por provas suficientes, incluindo as declarações das vítimas, o reconhecimento fotográfico e judicial, o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas. A palavra da vítima tem especial valor em crimes contra o patrimônio. 3. Incabível o pleito de detração em sede de apelação. 4. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de lei e poderá ser sobrestada em caso de eventual demonstração do estado de pobreza, conforme prevê o § 3o do artigo 98 do CPC, e pelo período de cinco anos, o que deverá ser pleiteado junto ao Juízo das Execuções.
Legislação Citada: Código Penal, arts. 68, parágrafo único; 59, III; 33, § 3o; 157, § 2o, II e § 2o-A, I. Lei no 8.069/90, art. 244-B. Código de Processo Penal, arts. 386, V e VII; 155; 226; 387, § 2o. Lei no 7.210/84, art. 66, III, c. Código de Processo Civil, art. 98, § 3o.
Jurisprudência Citada: STJ – AgRg no HC n. 824.787/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.08.2023; AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018; AgRg no HC no 764.242/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.02.2023; AgRg no HC no 804301/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 14.08.2023, Tribunal Pleno, publicado em 18.08.2023; HC no 122.240/SP, 5a Turma, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, j. 16.03.2009; AREsp ° 2.096.595/SP, Monocrática, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.06.2023; STF – RHC 125.026-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber; HC n° 227629 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.06.2023; HC no 110.960/DF, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, j. 19.08.2014; e RHC no 210588/SC AgR, 2a Turma, Relator Ministro André Mendonça, j. 05.12.2022.